Tribunal: TJMT
Processo: 1006752-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-29
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1006752-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por Cleudson Pereira de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c pedido de tutela de urgência no. 1008960-84.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória, que objetivava a suspensão dos efeitos da decisão do Procurador-Geral de Justiça do MP/MT, Dr. José Antônio Borges Pereira, proferida nos autos do Procedimento Administrativo no. 004010-001/2017, que determinou a instauração da Sindicância Administrativa no. 20.14.0001.00004010/2017-29, em desfavor do Agravante, para apurar eventual má-fé em suas progressões funcionais, ante o enquadramento/elevação de carreira com base em reconhecimento de tempo de serviço no Banco do Estado de Mato Grosso - BEMAT, ocorridas no ano de 2005.
Compulsando os autos, observa-se que no id. 84988952 foi indeferido o pedido de liminar e no id. 99465950 o Agravante postulou a desistência do presente recurso.
Em sendo assim, em conformidade com o artigo 998 do CPC/2015, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos o pleito de desistência recursal formulado pelo Agravante, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.
Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
Intimem-se.
Cuiabá (MT), 27 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora